Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-35.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008541-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0006-10 (APELANTE), SHEILA FABIANA SCHMITT - CPF: 006.122.070-13 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO FRANCESCHETTO JUNQUEIRA - CPF: 628.197.559-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FRANCESCHETTO JUNQUEIRA - CPF: 628.197.809-97 (ADVOGADO), AFONSO FLORES DA CUNHA DA MOTTA - CPF: 728.564.910-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) — SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ORDEM DENEGADA - EMPRESA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS — CRÉDITOS CONSISTENTES NA ENTRADA DAS MERCADORIAS — PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DO ICMS NA SAÍDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 20, §3º, DA LEI KANDIR — NÃO ENQUADRAMENTO DA EXCEÇÃO PREVISTA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 155, § 2º, II, “b”, da Constituição Federal, bem como o artigo 20, § 3º, I e II, da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir, estabelecem, como norma geral, a vedação do aproveitamento de crédito de ICMS referente à entrada da mercadoria quando a saída correspondente for isenta, cuja exceção prevista autoriza a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários (artigo 20, § 6º, I, da LC).

2.

Hipótese dos autos em que não se aplica ao impetrante, mas sim ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do tributo e tem sua operação de saída da mercadoria normalmente tributada.

3.

Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA
. em face de sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública Estadual, denegou a segurança e extinguiu o processo por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões, assevera que “
por disposição constante no RICMS, art. 67, parágrafo 3º, na Lei/MT 7.098/1998, art. 25, par. 5º, ou pelo disposto na Lei Complementar 87/96, prevê-se a manutenção dos créditos de ICMS, em relação aos produtos agropecuários, mesmo que as operações seguintes sejam isentas, como no caso em comento, todavia, o Fisco veda a manutenção destes créditos
”.

Argumenta que “
perante a sistemática estabelecida pela Constituição Federal a delimitar o elemento estrutural informador do ICMS pode-se concluir que, ressalvadas as hipóteses de isenção e não-incidência, ao legislador infraconstitucional é vedado estabelecer qualquer limitação ao direito de crédito do ICMS e, por conseguinte, à prerrogativa de os contribuintes utilizarem-se desses mesmos créditos, ainda quando pretendê-lo por meio de sistemáticas de apuração do tributo devido em determinado período
”.

Defende que ao editar as normas dos artigos 19 e 20, § 6º, da Lei Complementar nº 87/1996, o legislador infraconstitucional observou os princípios estabelecidos pela Constituição Federal quanto à não-cumulatividade e ao regime de compensação do ICMS, “
dando especial tratamento para os produtos agropecuários no que tange à manutenção do crédito de ICMS das entradas, mesmo quando as saídas sejam isentas
”.

Aduz que por ser empresa dedicada à atividade de comercialização de produtos agropecuários e insumos agropecuários, “
as aquisições e/ou transferências são procedidas de estabelecimentos localizados em outras Unidades da Federação são tributadas, sendo que as vendas são realizadas a adquirentes, produtores rurais e empresas agrícolas, sediados no Estado de Mato Grosso
(...)
as vendas realizadas, entretanto, dão-se ao abrigo da norma isencional condicionada ao destino dos produtos
”, logo, “
como o legislador constituinte assegurou à legislação prever hipóteses de manutenção dos créditos em relação às supervenientes operações isentas (inciso II, in fine, do § 2º, do artigo 155), a Lei Complementar 87/96; Lei/MT 7.098/1998, art. 25, parágrafos 3º e 5º; e o RICMS asseguram a manutenção dos créditos relativos às entradas de produtos agropecuários com saída interna isenta
”.

Deste modo, verbera que “
tendo sido assegurado o direito ao crédito pelas aquisições dos produtos que venham a ser objeto de saídas, no mercado local, ao abrigo da isenção, e não sendo possível ao legislador, menos ainda ao administrador no exercício de seu poder regulamentar, restringir o direito de sua utilização, pois tal implica em restringir o próprio direito ao crédito, conclui-se que a restrição estabelecida fere direito líquido e certo da apelante, razão pela qual merece ser reformada a sentença
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança no sentido de reconhecer o seu direito de manutenção dos créditos dos produtos agropecuários, mesmo quando suas saídas forem isentas, afastando quaisquer limitações de uso, inclusive permitindo a transferência destes saldos credores a terceiros.

Tempestividade certificada (Id. 72996975).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaça no sentido de que “
o direito ora postulado cabe àquele que adquiriu as mercadorias em operação isenta, e não ao impetrante. Como destacado, apenas as operações posteriores àquela isenta poderão ser tributadas com abatimento do valor já pago nas operações anteriores
(...)
aplica-se aqui o disposto no art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 7.098/98, bem como art. 166, § 3º, do RICMS
”.

Ainda, que “
a vedação impugnada encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente, evidenciando que a pretensão do impetrante/recorrente ameaça causar grave lesão ao Erário e à ordem legal estabelecida para a ação da administração pública
”.

Requer o desprovimento do recurso (Id. 72996977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da d. Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 75208966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...) Cinge-se a pretensão do mandamus na cessação de ato considerado coator do impetrado, que consiste na negativa de manutenção de créditos decorrentes da aquisição de produtos agropecuários.

A Constituição Federal determina como regra a não-cumulatividade do ICMS, ao assegurar o direito à compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 155, § 2º, I). No entanto, quando alguma operação é isenta, não haverá crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, e o crédito relativo às operações anteriores será anulado, salvo determinação em contrário na legislação (art. 155, § 2º, II).

Considerando ser possível que a lei estabeleça casos em que é possível a manutenção dos créditos, observa-se que a Lei Complementar 87/96 já prevê uma hipótese.

(...)

Os dispositivos legais analisados, portanto, garantem o direito ao crédito relativo às operações anteriores a isenta, quando se tratar de produtos agropecuários. Entretanto, esse direito cabe àquele que adquiriu as mercadorias em operação isenta, e não ao impetrante. Como destacado, apenas as operações posteriores àquela isenta poderão ser tributadas com abatimento do valor já pago nas operações anteriores.

O impetrante adquire insumos agrícolas de outros estados, em operação tributada, mas com benefício de redução da base de cálculo. Ao alienar essas mercadorias dentro do estado de Mato Grosso, há isenção do ICMS. Caso algum dos compradores do impetrante venda o bem, em operação tributada, poderá compensar o valor já pago de ICMS, antes da entrada dos bens no estado.

(...)

No caso das imunidades, é assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores, a fim de desonerar toda a cadeia. Há, nesse caso, a inexigibilidade do estorno dos créditos. Já as normas que preveem a isenção do imposto podem determinar quais operações serão e quais não serão tributadas, como ocorre com o ICMS

dos produtos comercializados pelo impetrante, tributado em operações interestaduais e não tributado em operações internas. Não há isenção, portanto, para toda a cadeia produtiva.

Logo, o impetrante não possui direito à manutenção dos créditos dos produtos agropecuários que comercializa.

III- DISPOSITIVO

Portanto, ante a inexistência de ilegalidade perpetrada pelos agentes fazendários, DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...). (Id. 72996970).

A apelante Helm do Brasil Mercantil Ltda. impetrou o mandado de segurança com objetivo de obter a concessão da segurança à manutenção dos créditos dos produtos agropecuários que comercializa, mesmo quando suas saídas forem isentas, afastando quaisquer limitações de uso, inclusive permitindo a transferência destes saldos credores a terceiros.

A controvérsia envolve a não cumulatividade do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em que a apelante argumenta ser ilegal a vedação sobre o aproveitamento do crédito quando as saídas das mercadorias forem isentas do referido tributo.

Pois bem.

O artigo 155 da Constituição Federal prevê, como regra geral, que a isenção na saída das mercadorias resulta em uma anulação do crédito tributário da etapa anterior. Além disso, consigna que a Lei Complementar disciplinará o regime de compensação do crédito relativo ao tributo. Vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
” (...)”.

A Lei Complementar Federal nº 87/96 (Lei Kandir), prevê a exceção à referida vedação, no tocante às operações que envolvem produtos agropecuários e outras mercadorias especificadas na Lei Estadual:

“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita
:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subseqüente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.

(...)

§ 6º Operações tributadas,
posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar
direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I - produtos agropecuários
;

II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. (...)”. (destaquei)

No ponto, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/98:

“Art. 25. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

(...)

§ 3º Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviço a ele feita:

I - para a integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se se tratar de saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou prestação subseqüente não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto as destinadas ao exterior;

III - para seu uso ou consumo, assim entendida a que não seja utilizada na comercialização ou que não seja empregada para integração no produto ou para ser consumida no respectivo processo de industrialização.

(...)

§ 5º Operações tributadas,
posteriores a saídas de que trata o § 3º
, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações imediatamente anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a produtos agropecuários
”. (destaquei)

Consoante se extrai da legislação que disciplina a matéria em análise, a regra geral é no sentido de que a isenção na saída enseja a anulação do crédito da etapa anterior,
exceto
quando a norma prever em sentido contrário.

Ocorre que, tal qual está na sentença, “
esse direito cabe àquele que adquiriu as mercadorias em operação isenta, e não ao impetrante”
, de modo que a norma não se destina à impetrante, ora apelante, mas sim ao adquirente das suas mercadorias, porquanto “
apenas as operações posteriores àquela isenta poderão ser tributadas com abatimento do valor já pago nas operações anteriores”
.

Sobre a matéria, quando do julgamento no Superior Tribunal de Justiça do REsp 1292228/RS, a Relatora, Ministra aposentada Eliana Calmon, bem pontuou em seu voto tal distinção:

“Para o deslinde da controvérsia, tome-se como exemplo a ilustração elaborada pela recorrida à fl. 769, nos termos seguintes:

(1) Fabricante do produto
- venda das sementes à impetrante com incidência do ICMS ;

(2) Impetrante (Agrosafra) -
venda das sementes ao produtor rural, mas sem incidência do ICMS em razão da isenção do art. 9º, VIII e IX, do RICMS;

(3) Produtor Rural
- venda ao consumidor final, com incidência do ICMS. Ao aplicar a norma de regência, o direito ao creditamento previsto no § 6º do art. 20 da LC n. 87/96 deve ser conferido apenas ao ‘Produtor Rural’ em relação o ICMS já incidente na operação de venda realizada pelo ‘Fabricante do produto’ à ‘Impetrante (Agrossafra)’.

Note-se que o dispositivo (§ 6º) é cristalino ao estabelecer que o direito de creditar se refere a ‘operações tributadas, posteriores à saídas’ em relação a ‘imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas’,
não se referindo às operações isentas e não tributadas da impetrante consistente na comercialização de seus produtos ao ‘Produtor Rural’.

Assim, à luz da legislação supramencionada (§3º, I, do art. 20 da LC n. 87/96),
a impetrante, tecnicamente, não possui direito ao creditamento em relação o ICMS que havia incidido sobre a circulação dos produtos que adquiriu para posterior comercialização aos ‘Produtores Rurais’. Frise-se: o direito de creditamento somente foi assegurado ao ‘Produtor Rural’, com quem a impetrante, ora recorrida, negociou seus produtos, conforme se depreende da leitura do § 6º do art. 20 da LC n. 87/96 supramencionado.

(...)

No entanto, não há de se falar em definitividade do direito ao ‘não-estorno’ conferido pelo § 3º, I, do art. 35 do RICMS, pois, como visto, o art. 20, § 6º, da LC n. 87/96 - cuja redação é semelhante à prevista no art. 16, § 2º, da Lei Estadual n. 8.520/89 - não garante à recorrida qualquer direito de creditamento do ICMS incidente sobre as operações de aquisição de insumos.
Ao contrário, a garantia da norma, em obediência ao princípio da não-cumulatividade previsto no texto constitucional, é o direito ao creditamento do ICMS àquele contribuinte que adquiriu o produto da recorrida, ou seja, ao ‘Produtor Rural’, que posteriormente realizará a sua comercialização ao ‘Consumidor Final’, operação esta sobre a qual incidirá novamente o ICMS.
(...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1292228/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Dje 10/12/2013). (destaquei)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SAÍDA ISENTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 3º, DA LC 87/1996. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXCEÇÃO PREVISTA NO § 6° DO ART. 20, § 3º, DA LC 87/1996. SÚMULAS 280 E 283 DO STF E 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança no qual a parte impetrante deseja o reconhecimento do direito de aproveitar créditos de ICMS relativos à aquisição de produtos agropecuários cuja comercialização por ela realizada é isenta.

2. Não se aplica o óbice da Súmula 280 do STF ao presente caso, pois a discussão no Recurso Especial é referente à aplicabilidade dos §§ 3º e 6º do art. 20 da LC 87/1996, os quais possuem normatividade suficiente para o cabimento do Apelo Especial, não necessitando realizar análise de nenhuma legislação local para solucionar a questão.

3. A Súmula 7 do STJ não incide no caso, já que é jurídica a discussão travada no Recurso Especial, qual seja:
saber se a agravante possui direito de aproveitar créditos de ICMS relativos à aquisição de produtos agropecuários cuja comercialização por ela realizada é isenta.

(...)

5. A LC 87/1996 (Lei Kandir), em seu art. 20, § 3º, I e II, refletindo o art. 155, § 2º, II, "b", da Constituição Federal, estabelece, como regra geral, a vedação do aproveitamento de crédito de ICMS referente à entrada da mercadoria quando a saída correspondente for isenta.

6. É certo que a própria Lei Complementar, no § 6º desse mesmo art. 20, estabeleceu exceção à referida vedação para as operações que envolvem produtos agropecuários e outras mercadorias especificadas na lei estadual.

7. Todavia, essa regra não é destinada àquele que realiza a venda de produtos agropecuários contemplada pela isenção, caso da recorrente, mas ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e que tem a sua operação de saída normalmente tributada, de sorte que somente esse poderá aproveitar os créditos de ICMS referentes às operações anteriores à desonerada, de acordo com a sistemática da não cumulatividade. Dessa forma, aplica-se ao caso em questão o art. 20, § 3º, I e II, da LC 87/1996, e não o seu art. 20, § 6º. Precedentes.

8. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1923484/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 13/10/2021).

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS REFERENTES A ENTRADAS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. SAÍDA ISENTA. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. A despeito da oposição de embargos de declaração, o julgado estadual não decidiu a lide à luz dos suscitados arts. 7º, 97, VI, 99 do CTN, carecendo o recurso especial, em relação a esses dispositivos, do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.

2. A LC n. 87/1996, em seu art. 20, § 3º, I e II, refletindo o art. 155, § 2º, II, "b", da Constituição Federal, estabelece, como regra geral, a vedação do aproveitamento de crédito de ICMS referente à entrada da mercadoria quando a saída correspondente for isenta.

3. A exceção prevista no art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996, que permite a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários, não é destinada àquele que realiza a venda contemplada pela isenção (caso da recorrente), mas ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e que tem a sua operação de saída normalmente tributada, de sorte que somente este poderá aproveitar os créditos de ICMS referentes às operações anteriores à desonerada, de acordo com a sistemática da não cumulatividade.

4. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por contribuinte que objetiva ver assegurado o direito à utilização de crédito de ICMS referente a entradas de produtos agropecuários cuja venda por ele realizada é isenta.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1643875/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje 4/12/2019)

Deste modo, resta amplamente demonstrado que a norma não é destinada àquele que realiza a venda de produtos agropecuários contemplada pela isenção, como é o caso da apelante, mas sim ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e tem a sua operação de saída normalmente tributada, motivo por que somente esse poderá aproveitar os créditos de ICMS relativos às operações anteriores à desonerada, consoante a sistemática da não-cumulatividade.

Com efeito, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Logo, não há ato ilegal ou abusivo que possa autorizar o deferimento da segurança.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho incólume a sentença prolatada.

Sem honorários (ação mandamental – Súmula 512/STF),

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022